Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727107-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: HELENA DE FATIMA VAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706405-40.2017.8.07.0003, ajuizado pelo agravante em desfavor de HELENA DE FÁTIMA VAZ, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Caged. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora